Tribunal: TJDFT
Processo: 0735306-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735306-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IONE CHAVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se acerca do agravo de instrumento e do interno, os quais serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 10.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR